Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO INQUISITORIAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
1. Inviável pleito absolutório por insuficiência probatória, quando o caderno processual é robusto em demonstrar que a conduta do agente foi direcionada ao patrimônio das vítimas, as quais tiveram a liberdade restringida e os bens subtraídos, tudo sob grave ameaça exercida com arma de fogo.
2. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância de tais formalidades não invalida o ato, notadamente quando a autoria está embasada em outros elementos probatórios.
3. A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, quando outros meios de prova demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, tendo em vista que a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
4. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena de multa deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta.
5. Apelação parcialmente provida.